Tribunal: STM
Processo: 7000401-81.2023.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDIIOF). QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONFUNDE-SE COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE DE RDIIOF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA. INEXISTÊNCIA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL (CP). AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ÉTICO-MORAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS INERENTES AOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. I- Preliminar suscitada pela defesa em sede de sustentação oral. Pedido de suspensão do julgamento, a fim de aguardar o trânsito em julgado em revisão criminal. Tese rejeitada diante da preclusão temporal. Além disso, foram concedidas diversas oportunidades à defesa para questionar o trâmite da representação, inclusive com suspensão da presente ação por um ano. II- Preliminar de nulidade em razão da impossibilidade de declarar indigno militar que se encontra na reserva remunerada. Não conhecida por se confundir com o mérito, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM. III- A RDIIOF não é instrumento hábil para rediscutir autoria, materialidade, ilicitude ou culpabilidade do crime que lhe deu origem, mas apenas para analisar se o representado tem condições éticas e morais de manter o posto e patente. IV- Além disso, cabe destacar que os deveres éticos e morais inerentes à carreira das Armas não se extinguem com a passagem para a reserva remunerada. O art. 142, § 3º, VI, da CR/88 aplica-se aos oficiais da ativa, da reserva e reformados. V- Quanto ao mérito, importante asseverar que o representado, Tenente-Coronel à época dos fatos, valeu-se da confiança e da credibilidade inerentes ao cargo de Oficial Superior para praticar estelionato contra cinco militares subordinados. VI- Portanto, a conduta violou frontalmente os preceitos éticos e morais previstos no art. 28 do Estatuto dos Militares, especialmente os incisos I, IV, IX, XII, XIII, XIV, XVI e XIX, maculando o pundonor militar, o decoro da classe e a disciplina castrense. VII- Embora a defesa alegue tratar-se de fato isolado, o caráter danoso da conduta praticada por Oficial Superior, no interior da OM e durante o expediente, causa indelével mácula aos atributos éticos militares, sendo intolerável para a manutenção nos quadros da Força. VIII- Inaplicabilidade da pena de reforma: O pedido alternativo de aplicação da reforma (art. 16, II, da Lei 5.836/72) é descabido, pois o militar já se encontra na reserva remunerada e a Constituição Federal prevê apenas a perda do posto e da patente para casos de indignidade. IX- Representação julgada procedente. Militar declarado indigno. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/08/2025
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000401-81.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
ADVOGADO(A): ANA PAULA GIBSON NUNES MAUTONE (OAB GO43883)
ADVOGADO(A): PERY BARBOSA DO NASCIMENTO MONROY (OAB RJ090281)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
05/08/2025, na sequência 2, disponibilizada no DE de 13/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A ARGUIÇÃO
DEFENSIVA LEVANTADA NA TRIBUNA, E ANALISADA EM SEDE DE
PRELIMINAR, DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DA PRESENTE
REPRESENTAÇÃO ATÉ ULTERIOR JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL
ALUSIVA AO TC R/1 EX NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PROCEDENTE A
REPRESENTAÇÃO PROPOSTA PELO DOUTO PROCURADOR-GERAL DE
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, PARA DECLARAR O TC
R/1 EX NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE INDIGNO PARA O OFICIALATO E,
EM CONSEQUÊNCIA, DETERMINOU A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA
PATENTE, "EX VI" DO ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CR/88; ART. 120,
INCISO I, DA LEI 6.880/1980; E ART. 115 DO RISTM. E AO FINAL, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU QUE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, SEJA
EXPEDIDO OFÍCIO AO EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, PARA
FINS DE RECONHECIMENTO DE INELEGIBILIDADE, COM BASE NO ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990, MEDIANTE A
REDAÇÃO DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010 (LEI DA FICHA
LIMPA). AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA
ESTER HENRIQUES TAVARES E A ADVOGADA DA DEFESA, DRA. ANA
PAULA GIBSON NUNES MAUTONE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000401-81.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE
ADVOGADO(A): ANA PAULA GIBSON NUNES MAUTONE (OAB GO43883)
ADVOGADO(A): PERY BARBOSA DO NASCIMENTO MONROY (OAB RJ090281)
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM
O OFICIALATO (RDIIOF). QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE
SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA
TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONFUNDE-SE
COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE DE RDIIOF. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO
À RESERVA REMUNERADA. INEXISTÊNCIA. ESTELIONATO. ART.
251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) C/C ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL (CP). AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ÉTICO-MORAIS
PARA A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS
INERENTES AOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
DECISÃO UNÂNIME.
I- Preliminar suscitada pela defesa em sede de sustentação oral. Pedido de
suspensão do julgamento, a fim de aguardar o trânsito em julgado em revisão
criminal. Tese rejeitada diante da preclusão temporal. Além disso, foram
concedidas diversas oportunidades à defesa para questionar o trâmite da
representação, inclusive com suspensão da presente ação por um ano.
II- Preliminar de nulidade em razão da impossibilidade de declarar indigno
militar que se encontra na reserva remunerada. Não conhecida por se confundir
com o mérito, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM.
III- A RDIIOF não é instrumento hábil para rediscutir autoria, materialidade,
ilicitude ou culpabilidade do crime que lhe deu origem, mas apenas para
analisar se o representado tem condições éticas e morais de manter o posto e
patente.
IV- Além disso, cabe destacar que os deveres éticos e morais inerentes à carreira
das Armas não se extinguem com a passagem para a reserva remunerada. O art.
142, § 3º, VI, da CR/88 aplica-se aos oficiais da ativa, da reserva e reformados.
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V- Quanto ao mérito, importante asseverar que o representado, Tenente-Coronel
à época dos fatos, valeu-se da confiança e da credibilidade inerentes ao cargo de
Oficial Superior para praticar estelionato contra cinco militares subordinados.
VI- Portanto, a conduta violou frontalmente os preceitos éticos e morais
previstos no art. 28 do Estatuto dos Militares, especialmente os incisos I, IV, IX,
XII, XIII, XIV, XVI e XIX, maculando o pundonor militar, o decoro da classe e
a disciplina castrense.
VII- Embora a defesa alegue tratar-se de fato isolado, o caráter danoso da
conduta praticada por Oficial Superior, no interior da OM e durante o
expediente, causa indelével mácula aos atributos éticos militares, sendo
intolerável para a manutenção nos quadros da Força.
VIII- Inaplicabilidade da pena de reforma: O pedido alternativo de aplicação da
reforma (art. 16, II, da Lei 5.836/72) é descabido, pois o militar já se encontra
na reserva remunerada e a Constituição Federal prevê apenas a perda do posto e
da patente para casos de indignidade.
IX- Representação julgada procedente. Militar declarado indigno. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a arguição defensiva levantada na tribuna e
analisada em sede de preliminar, de suspensão do julgamento da presente representação até
ulterior julgamento da Revisão Criminal alusiva ao TC R/1 Ex Nilton Antônio Lima
Mautone, em rejeitar a preliminar de nulidade em razão da impossibilidade de declarar
indigno militar que se encontra na reserva remunerada, por se confundir com o mérito, nos
termos do art. 81, § 3º, do RISTM. Em seguida, no mérito, julgar procedente a Representação
proposta pelo Douto Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, para
declarar o TC R/1 Ex Nilton Antônio Lima Mautone indigno para o oficialato e, em
consequência, em determinar a perda de seu posto e de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da CR/88; do art. 120, inciso I, da Lei 6.880/1980; e do art. 115 do RISTM.
E ao final, em determinar que, após o trânsito em julgado, seja expedido ofício ao egrégio
Tribunal Superior Eleitoral, para fins de reconhecimento de inelegibilidade, com base no art.
1º, inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar 64/1990, mediante a redação do art. 2º da Lei
Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Brasília, 05 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato (RDIIOF) movida pelo ilustre Procurador-Geral
de Justiça Militar em desfavor do Tenente-Coronel da Reserva do Exército (TC R/1 Ex)
Nilton Antônio Lima Mautone, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição da República de 1988 (CR/88), c/c os artigos 123 e 116, inciso II, da Lei
Complementar 75/1993 e o art. 115 e seguintes, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM).
Da leitura das principais peças que compõem os autos, extrai-se que o
Representado foi uma das pessoas investigadas na Operação "Söldner", da Polícia Federal
(PF), a qual visou o combate e a desarticulação de “uma organização criminosa internacional
de contrabando de minérios e pedras preciosas”. O Tenente-Coronel, à época, Subchefe da 7ª
Circunscrição de Serviço Militar (7ª CSM), em Goiânia-GO, juntamente com o Capitão José
Paulino Gomes e o Segundo-Sargento Paulo Nascimento Silva, foi inicialmente investigado
na referida Operação e contra todos os investigados foram cumpridas ordens judiciais.
Especificamente, o TC R/1 Mautone teria sido indiciado por integrar
organização criminosa (art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013), e por praticar crimes
contra o sistema financeiro nacional (art. 7º, incisos I, II e IV; art. 16 e art. 22, todos da Lei
7.492/1986).
Em que pese a apuração da PF não tenha culminado em Denúncia, a partir dela
descobriu-se um esquema de estelionato praticado pelo Oficial contra outros colegas, lotados
tanto na 7ª CSM quanto no Comando de Operações Especiais (COPESP).
A avença, que após se mostrou fraudulenta, consistia na compra de uma fazenda
localizada no interior do estado do Tocantins, que seria posteriormente loteada. Para tanto, o
Representado precisava captar, com urgência, a quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil
reais).
Ao se valer da confiança e da credibilidade inerentes ao cargo de Oficial
Superior, o Representado convenceu os citados militares a realizarem empréstimos na
Associação de Poupança e Empréstimo (POUPEX) e, em seguida, a repassarem os valores
para a sua conta corrente, sob a promessa de que devolveria a quantia recebida em até 30
dias, a juros de 7% a 10%.
Entretanto, o montante não foi integralmente restituído às vítimas.
O TC R/1 Ex Mautone foi condenado pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) à pena de 10 anos de reclusão, pela prática do crime
capitulado no art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM)- estelionato, combinado com o
art. 71 do Código Penal (CP), em regime inicial fechado, sem o benefício do sursis, porém
com o direito de recorrer em liberdade.
Na Ação Penal, o Plenário do STM apreciou as Apelações interpostas pela
defesa e pela acusação na Sessão de Julgamento de 20.9.202 a 23.9.2022; decidiu pela
denegação do Apelo da Acusação e pelo parcial provimento do Recurso da defesa; e
reformou a Sentença condenatória de origem, ao alterar a pena para 4 anos, 2 meses e 6 dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem direito ao benefício do sursis.
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Decreto condenatório transitou em julgado em 24.4.2023.
Na Inicial desta Representação, narrou o Parquet castrense que o sucesso da
empreitada criminosa que originou esta demanda deu-se, em maior grau, pela excessiva
confiança das vítimas no citado Oficial, pois elas nunca imaginariam que um superior
hierárquico, Subchefe de OM, seria capaz de não honrar com os compromissos financeiros
assumidos.
Dessa forma, considerou que a conduta do TC R/1 Mautone, além de ter
caracterizado grave infração penal, não se restringiu à esfera particular dos envolvidos, haja
vista que atingiu, de maneira direta, a disciplina e o dever ético de “praticar a camaradagem e
desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação” (art. 28, inciso VIII, do Estatuto
dos Militares – Lei 6.880/1980).
Por derradeiro, apontou que essa postura atentou contra os princípios morais e
éticos que devem ser observados pelos integrantes das Forças Armadas, em especial os
elencados nos incisos I, III, IV, VI, IX, XII, XIII, XIV, XVI, XVII e XIX do art. 28 do
mencionado Estatuto.
Nesses termos, o ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar pugnou pela
Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade do TC R/1 Mautone para com o Oficialato,
com a consequente condenação à perda do posto e da patente que detém.
Integram os autos mídia digital com cópia da Ação Penal 7000401-
18.2018.7.11.0011/DF, que tramitou perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM, em Brasília-DF, na
qual o Representado restou definitivamente condenado pelo delito previsto no art. 251,caput,
do CPM, combinado com o art. 71 do CP, além das demais demandas penais conexas.
Por Despacho datado de 16.5.2023, e nos termos do art. 116 do RISTM,
determinei a citação do Representado para, no prazo de dez dias, apresentar a Defesa Escrita.
Para tanto, foi expedida a Carta de Ordem 40001351568 à 11 ª CJM.
Na data de 12.9.2023, foi certificado que, embora tenha sido devidamente
citado por intermédio do procurador que o representou na Apelação Criminal 7000850-
44.2020.7.00.0000, o réu não apresentou o instrumento de contestação dentro do prazo legal
ofertado. Em decorrência da omissão, abriu-se Vista à Defensoria Pública da União (DPU),
nos termos do art. 116, § 1º, do RISTM.
Preliminarmente, a DPU consignou a impossibilidade de Declaração de
Indignidade para o Oficialato de um militar que se encontra há anos na reserva remunerada.
Desse modo, a passagem para a inatividade, ato jurídico perfeito, ao ver da defesa, não deve
ser desfeita.
Quanto ao mérito, aduziu que a manifestação judicial a qual ensejou a demanda
em comento é fato isolado na vida do TC R/1 Mautone, na medida em que sua carreira foi
sempre pautada na hombridade e honradez. Destacou ainda que a egrégia Corte Castrense,
em reiterados julgados, decidiu que a declaração de indignidade não deve levar em conta
somente a condenação criminal superior a dois anos, mas também toda a vida pregressa do
militar.
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, requereu que, em caso de procedência do pleito em questão, sejam
mantidos os proventos do Representado.
Após consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),
constatou-se que o acusado iniciou, em 22.7.2023, o cumprimento de sua pena, encontrando-
se, à época, custodiado no Campo de Instrução de Gericinó (GIG), Organização Militar (OM)
do Exército sediada na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Diante disso, determinou-se a renovação
da citação e, para tanto, expediu-se a competente Carta de Ordem à Autoridade Judiciária da
1ª CJM.
Em que pese ter sido novamente notificado em 26.8.2023, o militar quedou-se
inerte e, dessa forma, manteve-se revel na Ação Penal.
No dia 10.11.2023, o representado, por intermédio do seu representante judicial,
solicitou a juntada de Procuração, além de Vista ao processo, no prazo legal.
Em 13.12.2023, por Decisão de minha lavra, atendi ao pleito da Defesa, e
concedi-lhe novo prazo, com o intuito de tornar efetiva a aplicação dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Em 6.2.2024, o representado ofereceu Defesa Prévia escrita. Inicialmente,
destacou que a Ação Penal que deu origem a esta Representação violou diversos princípios de
status constitucional, tais como o da ampla defesa e do contraditório, do devido processo
penal, do promotor natural, da proporcionalidade, entre outros. Ademais, afirmou que o
Parquet castrense valeu-se de informações inverídicas para propor sua condenação. Para
tanto, rechaçou uma série de informações, fatos e provas contidas na Apelação Criminal
7000850-44.2020.7.00.0000.
Aduz a impossibilidade de Declaração de Indignidade e/ou Incompatibilidade
para o Oficialato no vertente caso, sob a justificativa de se encontrar na reserva há
considerável tempo. Houve, a seu ver, verdadeiro direito adquirido à inatividade remunerada.
Ressalta que, uma vez formalizado o ato de transferência para a inatividade,
com a respectiva homologação e publicação no Diário Oficial da União (DOU), torna-se
imperiosa a observância dos direitos fundamentais do ato jurídico perfeito e da segurança
jurídica, ambos mencionados no art. 5º, inciso XXXVI, da CR/88.
Destacou que o TC R/1 Mautone possui condições ético-morais para
permanecer nos quadros da Força e relembrou que, em outras oportunidades, o STM expediu
julgados nos quais decidiu pela possibilidade da não declaração da perda do oficialato nas
hipóteses em que o militar tenha demonstrado excelência no exercício do seu posto ao longo
de sua carreira e a condenação configure fato isolado.
Consignou que toda a trajetória militar do representado, anterior aos fatos pelos
quais sofreu a condenação criminal, foi desempenhada com distinção e sem qualquer ato que
desabonasse seu compromisso para com os deveres e valores militares.
Alternativamente, caso esta Corte julgue procedente a demanda ministerial, que
seja aplicada a pena de reforma, mantendo-se os proventos proporcionais ao tempo de
serviço, conforme menciona o art. 16, inciso II, § 1º, da Lei 5.836/1972.
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, requereu a oitiva de testemunhas.
Da leitura da peça defensiva, verifiquei haver irregularidade quanto à
representação processual do representado, ante a inexistência de instrumento de mandato que
tenha conferido poderes de outorga judicial à Advogada subscritora. Em Despacho datado de
7.3.2024, determinei a regularização da situação no prazo de cinco dias, sob pena de não
conhecimento das Razões de Defesa.
Procuração judicial atualizada e juntada aos autos em 12.3.2024.
Em ato contínuo, e por intermédio de Decisão Interlocutória datada de
12.3.2024, indeferi de plano o requerimento formulado pela defesa, com vistas à produção de
provas, especialmente no tocante à realização de oitiva de testemunhas, por inexistir
viabilidade jurídica para acolhimento do pedido, em razão da pacífica jurisprudência desta
Corte em sentido contrário.
Em 12.4.2024, o Representado apresentou Petição, informando estar em
andamento, na 2ª Procuradoria de Justiça Militar, em Brasília-DF, o Procedimento de
Investigação Criminal (PIC) 210.2021.000032, o qual possui como Representados os
Assistentes da Acusação que atuaram na Ação Penal Militar (APM) 7000401-
18.2018.7.11.0011. Complementa a defesa que paira sobre os Investigados a acusação de
produção provas falsas bem como a utilização dessas no referido processo. Assim, alicerçado
na suposta “possibilidade de mutabilidade da decisão que condenou o Peticionante em razão
de todas as novas provas e nulidades encontradas”, o Peticionante requer o sobrestamento
desta RDIIOF.
Indeferi o pleito por intermédio de Decisão proferida em 17.4.2024.
Irresignado, o Representado opôs Embargos de Declaração 7000289-
78.2024.7.00.000 em 26.4.2024. Por considerar que o questionamento levantado pelo
Embargante guarda vínculo direto com o mérito da RDIIOF, determinei a retirada do feito da
pauta.
À luz do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que inexiste má-fé por
parte do Embargante e o Recurso inicialmente oposto está de acordo com o prazo de
interposição de 15 dias, nos termos do art. 123, §1°, do RISTM, decidi receber os Embargos
de Declaração opostos pela defesa como Agravo Interno, com aplicação subsidiária do art.
579 do CPP, c/c o art. 123, inciso I, § 1º, do RISTM, em Decisão do dia 30.4.2024.
Em Sessão virtual de 17.6.2024 a 20.6.2024, o Tribunal Pleno, por
unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar ministerial de não conhecimento do recurso. Em
seguida, no mérito, o Tribunal, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Agravo
Interno, a fim de manter inalterada a decisão que monocraticamente indeferiu o pedido de
sobrestamento da RDIIOF 7000401-81.2023.7.00.000.
Da Decisão colegiada, o Interessado interpôs os Embargos Infringentes e de
Nulidade, que foram autuados sob o número 7000531-37.2024.7.00.0000, e recebidos nesta
Corte em 7.8.2024, por meio do qual requer a anulação do acórdão vergastado, bem como o
sobrestamento do julgamento da RDIIOF.
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão proferida em 10.10.2024, o Ministro Relator, monocraticamente,
indeferiu os Embargos Infringentes, por entender que o art. 124 do RISTM não contempla a
previsão de tal espécie recursal em face de Acórdão proferido em sede de Agravo Interno.
Da mencionada Decisão, o Interessado opôs Embargos de Declaração, autuados
sob o número 7000672-56.2024.7.00.0000, e recebidos nesta Corte em 29.10.2024, por meio
do qual reitera os pedidos apresentados alhures.
Em Decisão proferida em 10.12.2024, o Ministro Relator, monocraticamente,
não acolheu os Embargos, por entendê-los incabíveis, vez que não atendem aos requisitos
previstos no art. 542 do CPPM c/c art. 130 do RISTM, declarando-os de manifesto propósito
protelatório, na forma do art. 132 do RISTM.
Da mencionada Decisão, o interessado interpôs Agravo interno, autuados sob o
número 7000093-74.2025.7.00.0000, e recebidos nesta Corte em 18.2.2025, por meio do qual
reitera, novamente, os pedidos apresentados.
O Plenário do Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual,
realizada no período de 19.5.2025 a 22.5.2025, por unanimidade, decidiu, preliminarmente,
de ofício, por ser intempestivo o recurso, não conhecer do presente Agravo, por ausência de
requisito de admissibilidade, e determinar, ainda, a imediata certificação do trânsito em
julgado da decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração 7000672-
56.2024.7.00.0000, porquanto não mais sujeita a recurso, e a comunicação ao eminente
Ministro Relator da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato 7000401-81.2023.7.00.0000 para as medidas que entender necessárias.
A defesa constituída do Representado impetrou o Mandado de Segurança
7000524-11.2025.7.00.0000, insurgindo-se contra a continuidade da tramitação da presente
Representação, pautada para julgamento em 5.8.2025.
Em Decisão datada de 5.8.2025, o Relator, o Ministro Artur Vidigal, com
fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 e nos incisos V e XIII do artigo
13 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, indeferiu a petição inicial do mandado
de segurança e determinou, por via de consequência, o seu arquivamento.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR SUSCITADA EM PLENÁRIO DE SUSPENSÃO DE
JULGAMENTO
DA
PRESENTE
REPRESENTAÇÃO
ATÉ
ULTERIOR
JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL
A defesa, em sede de sustentação oral, apresentou a tese consistente na
suspensão da presente Representação até ulterior julgamento da Revisão Criminal referente
ao mencionado militar.
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, cabe destacar que, após pesquisa no e-proc, não foi encontrada a
aludida ação revisional mencionada pela causídica.
Isso posto, voto por indeferir a suspensão pleiteada, a luz dos seguintes
argumentos: i. preclusão temporal do pleito; ii. foram dadas diversas oportunidades para a
defesa questionar o trâmite da Representação, o que ensejou, inclusive, a suspensão da
presente ação por mais de 1 ano.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO EM RAZÃO DO
REPRESENTADO SE ENCONTRAR HÁ MUITOS ANOS NA RESERVA
No que tange à preliminar apresentada, compreendo que, por se confundir com
o mérito recursal, merece ser com esse analisado, em razão do que dispõe o Regimento
Interno do STM:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com as decisões daquelas.
[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.
Por essa razão, sem prejuízo da devida apreciação da tese defensiva em
momento adequado e com base no princípio do tantum devolutum quantum appellatum, não
conheço, como preliminar, a arguição de nulidade decorrente do fato do Representado se
encontrar há muitos anos na reserva, haja vista que se confunde com o próprio mérito da
demanda.
MÉRITO
A RDIIOF, proposta pela douta Procuradoria Geral de Justiça Militar, preenche
as condições da ação e os pressupostos processuais, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e
VII, da CR/88, do art. 115 do RISTM e do art. 120, inciso I, da Lei 6.880/1980, pelo que
merece ser recebida e processada perante este Tribunal.
Restou comprovado nos autos que o Representado foi condenado na Justiça
Militar à pena definitiva de 4 anos e 6 dias de reclusão, pela prática do crime capitulado no
art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM) – estelionato, combinado com o art. 71 do
Código Penal (CP) comum, em face de cinco militares.
Antes de prosseguir com a análise do meritum causae, permito-me realizar um
breve histórico do instituto da Representação para a perda do posto e da patente do Oficial
das Forças Armadas.
A Constituição do Império do Brazil de 1824 estipulava em seu art. 149 que
“Os Officiaes do Exercito, e Armada não podem ser privados das suas Patentes, senão por
Sentença proferida em Juizo competente”.
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 76 da Constituição da República de 1891 determinou que “Os oficiais do
Exército e da Armada só perderão suas patentes por condenação em mais de dois anos de
prisão passada em julgado nos Tribunais competentes”.
A indignidade para o oficialato já era prevista nos artigos 46 e 47 do Código
Penal da Armada de 1891. Considerava-se indigno, portanto, aquele que cometesse os crimes:
i) contra a independência e a integridade da Pátria; ii) de traição e covardia; iii) de revolta ou
motim; iv) e o de roubo. Igualmente, a pena de prisão simples acima de 2 anos imputada ao
oficial acarretava a perda do posto e das honras militares, in verbis:
Art. 46. A pena de degradação se haverá como pronunciada pela sentença que impuzer a pena
principal, nos crimes que tornarem o condemnado indigno de pertencer ao serviço militar.
Paragrapho unico. Para este effeito consideram-se crimes que acarretam indignidade: os
commettidos contra a independencia e integridade da Patria (arts. 74, 75 e 76); os de traição
e cobardia. (arts. 81, 82 e 84); os de revolta ou motim (arts. 93 e 94 paragrapho unico); e
roubo (arts. 156, 157, 158 e 159).
Art. 47. A pena de destituição produz os seguintes effeitos:
a) Perda do posto, honras militares e condecorações;
b) Perda do tempo de serviço anterior com inhabilitação para voltar ao serviço militar em
qualquer posto ou emprego.
Art. 48. A pena de prisão simples por mais de dous annos, a que for condemnado o official,
acarreta a perda do posto e honras militares que tiver.
§ 1º O official general condemnado a prisão simples por um a dous annos será reformado.
O Estatuto dos Militares de 1941 estabeleceu que os Ministérios da Guerra ou
da Marinha adotariam procedimentos próprios para a representação de indignidade no tocante
ao uso de uniformes militares por parte de oficiais da reserva ou reformados.
A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 foi a primeira a
estabelecer, em norma suprema do país, a Declaração de Indignidade e Incompatibilidade
para o Oficialato. Aduziu, então, em seu § 2º do art. 93 que:
O oficial das forças armadas só perderá o posto e a patente por sentença condenatória
passada em julgado, cuja pena restritiva da liberdade individual ultrapasse dois anos; ou, nos
casos previstos em lei, se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível,
conforme decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz, ou de Tribunal
especial em tempo de guerra externa ou civil.(Grifo nosso).
As Constituições da República Federativa seguintes de 1967, de 1969 e de 1988
mantiveram o processo da mencionada Declaração na órbita constitucional.
Os artigos 123 e 124 do Estatuto dos Militares de 1971, enfim, trouxeram lume
para a regulação do processo de Declaração de Indignidade para o Oficialato, os quais
afirmavam a competência desta Corte Castrense, in verbis:
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 123. O oficial perderá o pôsto e a patente se fôr declarado indigno do oficialato, ou com
êle incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de tribunal
especial, em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que fôr submetido.
Parágrafo único. O oficial declarado do oficialato [sic], ou com êle incompatível, e
condenado à perda de pôsto e patente só poderá readquirir a situação militar anterior por
outra sentença dos tribunais mencionados e nas condições nela estabelecidas.
Art. 124. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade
com o mesmo oficial que:
I - fôr condenado, por tribunal civil ou militar, à pena restritiva de liberdade individual
superior a 2 (dois) anos, em decorrência de sentença condenatória passada em julgado;
II - fôr condenado, por sentença passada em julgado, por crimes para os quais o Código
Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial
concernente à segurança do Estado;
III - incidir nos casos, previstos em lei específica, que motivam o julgamento por Conselho de
Justificação e neste fôr considerado culpado; e
IV - houver perdido a nacionalidade brasileira. (Grifo nosso).
O atual Estatuto dos Militares de 1980 regulamentou da mesma forma esse instituto:
Art. 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com
ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal
Especial, em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido.
Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, e
condenado à perda de posto e patente só poderá readquirir a situação militar anterior por
outra sentença dos tribunais referidos neste artigo e nas condições nela estabelecidas.
Art. 119. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio sem direito
a qualquer remuneração ou indenização e receberá a certidão de situação militar prevista na
legislação que trata do serviço militar.
Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de
incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:
I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à pena
restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos;
II - for condenado, em sentença transitada em julgado, por crimes para os quais o Código
Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial
concernente à segurança do Estado;
III - incidir nos casos, previstos em lei específica, que motivam o julgamento por Conselho de
Justificação e neste for considerado culpado; e
IV - houver perdido a nacionalidade brasileira. (Grifo nosso).
Notadamente o procedimento para a Declaração em comento se aperfeiçoou
com o advento da Emenda Constitucional 18/98, que dispôs sobre o regime constitucional
dos militares e incluiu o § 3º e seus incisos VI e VII no art. 142, in litteris:
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 142 [...]
§ 3º [...]
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior;
Assim, a sistemática constitucional vigente veda a possibilidade da perda
automática do posto e da patente na própria sentença condenatória.
Superada a evolução legislativa, consigno que a Representação pela perda do
posto e da patente subdivide-se em duas espécies, a saber: i) por atos de indignidade e ii) por
atos de incompatibilidade. Além de expressamente constarem essas duas modalidades de
condutas na Constituição Federal e no Estatuto dos Militares, também o CPM as positivou
em artigos distintos ao tratar das penas acessórias, in verbis:
Indignidade para o oficialato
Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado,
qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos
definidos nos arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312.
Incompatibilidade com o oficialato
Art. 101. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato o militar condenado
nos crimes dos arts. 141 e 142.
Sobre as diferenças terminológicas que resultam em diferentes tipos de
Representação, Jorge Cesar de Assis esclarece (2007:224) “Incompatível é o inconciliável
com o oficialato. Já o indigno é o baixo, torpe, sórdido, não merecedor da condição de
oficial.” (Grifo nosso).
Consoante artigo intitulado “A perda do posto e patente dos oficiais das Forças
Armadas”, de autoria do saudoso Ministro Almirante de Esquadra José Júlio Pedrosa
(2002:89), in verbis:
Indigno do oficialato é o Oficial cuja conduta, moralmente reprovável, fere o pundonor, o
decoro e a ética militares, cujos preceitos, em sua maioria, se contêm no artigo 28 do Estatuto
dos Militares.
Incompatível com o oficialato é o Oficial cuja índole e modo de proceder não se harmonizam
com os requisitos de disciplina, liderança e cumprimento do dever militar, comprometendo
irremediavelmente o seu desempenho profissional’. (Grifo nosso).
Constata-se que o caso sub examine tem por objeto a análise da indignidade do
militar em virtude dos fatos delineados, porquanto a Inicial subscrita pelo culto Procurador-
Geral de Justiça Militar, em coerência com o fundamento apontado na causa de pedir,
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delimitou o seu pleito para que o STM declare o Representado como indigno ao oficialato e,
por conseguinte, condene-o à perda do posto e da patente.
Não obstante o louvável esforço manifestado pela defesa, o pedido ministerial
merece provimento.
Antes de analisarmos o mérito propriamente dito, calcado nos aspectos éticos e
morais exigidos de um oficial da carreira das Armas discorreremos, pormenorizadamente,
acerca de todas as teses defensivas apresentadas pelo TC R/1 Mautone.
DA IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR ASPECTOS DE FATO E DE
DIREITO
REFERENTES
À
CONDENAÇÃO
QUE
DEU
CAUSA
À
REPRESENTAÇÃO
O Representado, em sua peça defensiva, apresenta uma série de
questionamentos referentes a fatos e provas que embasaram este Tribunal a condená-lo pelo
delito do art. 251 do CPM.
Deixo de me manifestar quanto ao ponto, por entender que a ação originária em
comento não é instrumento hábil a rediscutir a autoria e a materialidade do crime. A demanda
em tela tem por objetivo analisar se, em razão da condenação transitada em julgado, teria ou
não o Representado condições de manter seu posto e sua patente de Tenente-Coronel do
Exército Brasileiro.
Caso entenda o Oficial ser ainda necessário travar maiores considerações
quanto à materialidade e à autoria do crime, ou à ilicitude e à culpabilidade, em que pese a
diversas oportunidades conferidas pela Justiça Militar da União (JMU) ao longo da demanda
processual tramitada nesta Justiça especializada por cerca de 4 anos, que venha a propor a
Ação Penal cabível.
Cumpre destacar que o entendimento por mim esposado encontra guarida no
âmbito desta Corte Castrense. A propósito:
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. QUESTÕES DE ORDEM SUSCITADAS DE OFÍCIO.
ADIAMENTO DE JULGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADAS. MÉRITO.
OFICIAL CONDENADO POR CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). TRÂNSITO EM
JULGADO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ACOLHIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1.
TRATA-SE
DE
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO,
MOVIDA PELO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, CONTRA OFICIAL DO
EXÉRCITO CONDENADO À PENA SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO, COM
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 2. NÃO HÁ POSSIBILIDADE PARA REDISCUSSÃO
SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME, OU QUANTO À ILICITUDE
OU À CULPABILIDADE DA CONDUTA DO REPRESENTADO, MAS SIM, ANALISAR
SE, EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, TERIA OU NÃO O
REPRESENTADO CONDIÇÕES DE MANTER SEU POSTO E SUA PATENTE DE
CORONEL
DO
EXÉRCITO
BRASILEIRO.
3.
OS
FATOS
IMPUTADOS
AO
REPRESENTADO, QUE GERARAM A SUA CONDENAÇÃO, SÃO GRAVES. TRATA-SE DE
OFICIAL-SUPERIOR, COM VASTA EXPERIÊNCIA MILITAR-PROFISSIONAL, QUE
VIOLOU, DE FORMA CLARA E INCONTESTÁVEL, OS PRECEITOS DA ÉTICA E DOS
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEVERES MILITARES, RAZÃO PELA QUAL ASSISTE RAZÃO AO PEDIDO DO
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PARA QUE O REPRESENTADO SEJA
DECLARADO INDIGNO PARA COM O OFICIALATO E, POR CONSEGUINTE,
CONDENADO À PERDA DO POSTO E DA PATENTE. 4. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA,
PARA DECLARAR O REPRESENTADO INDIGNO DO OFICIALATO E PARA DETERMINAR
A PERDA DO SEU POSTO E DA SUA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (STM.
RDIIOF 7000687-30.2021.7.00.0000. Rel. Min. Celso Luiz Nazareth. Julgado em 18.5.2023.
Publicado em 20.6.2023; grifo nosso).
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO DE
CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEITOS MORAIS E
ÉTICOS.
ESTATUTO
DOS
MILITARES.
VIOLAÇÃO.
CONDUTA
INDIGNA.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. UNANIMIDADE.
Consoante à dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado
com o art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na
justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença
transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter
permanente, no qual serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do
Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. As matérias
penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação nesta sede, haja
vista que a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório, não cabendo
a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor quanto ao acerto ou ao desacerto da
condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes. Os
militares das Forças Armadas, além de se depararem com valores únicos como a vida e a
soberania do Estado, também se sujeitam a lidar com o patrimônio e a ordem pública, o que
lhes exige retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o
rigorismo quanto à observância desses mandamentos é ainda maior, pois representam modelos
paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados. Em consequência, o delito cometido
pelo Representado atingiu, com gravidade, o conjunto de atributos morais e éticos insculpidos
no Estatuto dos Militares. A condenação transitada em julgado pelo delito de corrupção
passiva causa indelével mácula aos atributos de probidade, de lealdade e de moralidade
impostos a um Oficial das Forças Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta
socialmente irrepreensíveis, a eficiência, o zelo com a coisa pública e os demais valores
morais previstos na legislação de regência representam conceitos que, se desprezados,
inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar. Representação acolhida, declarando
o Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão por unanimidade. (STM. RDIIOF 7000686-45.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk
de Aquino. Julgado em 10.2.2022. Publicado em 21.3.2022; grifos nossos).
Pelo exposto, deixo de conhecer os argumentos referentes à autoria e à
materialidade do crime pelos quais foi condenado o TC R/1 Mautone, diante das razões
supracitadas.
DA IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE DE
RDIIOF
Embora já tenha sido apresentada manifestação quanto a esse aspecto por
intermédio do Despacho datado de 12.3.2024, importa reiterar as considerações nele contidas.
É cediço que a RDIIOF não tem por finalidade o conhecimento sob o prisma
penal dos fatos imputados ao Oficial, os quais foram objeto em demanda própria e,
consequentemente, já foram devidamente debatidos, provados e apreciados. Ademais, em
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

razão desses fatos, o Representado recebeu a reprimenda penal adequada pelo Estado-Juiz.
Assim, tal perspectiva repousa agora sob o invulnerável manto da coisa julgada.
O interesse jurídico objetivado nesta Ação é o de averiguar, por meio da
apreciação pelo escabinato formado perante este STM, se a conduta do militar, já conhecida e
provada em demanda antecedente, torna-o indigno de manter as obrigações, os deveres, os
direitos e as prerrogativas inerentes aos oficiais das Forças Armadas, dos quais se espera
impoluto comportamento ético.
Tal posicionamento é pacificamente assentado por esta Corte Castrense, que
assim já decidiu:
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO.
QUESTÃO DE ORDEM. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO.
DECISÃO.
UNÂNIME.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA
SUPERIOR
A
DOIS
ANOS.
REDISCUSSÃO
MERITÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. ATENTADO À MORALIDADE CASTRENSE. REPRESENTAÇÃO.
PROCEDÊNCIA. DECISÃO. UNÂNIME. Indeferimento da produção de prova testemunhal
em sede de Representação de Indignidade para com o Oficialato. Questão de ordem
acolhida por unanimidade. Representação para declaração de Indignidade para com o
Oficialato não aduz a análise meritória da condenação que a originou. Fatidicamente, o réu
foi condenado, por sentença transitada em julgado, à pena superior a 2 (dois) anos,
preenchendo os requisitos de admissibilidade do instituto. Impossibilidade de rediscussão do
mérito. Incabível a produção de prova testemunhal em sede de Representação como forma
de rediscussão de matéria anteriormente julgada por esta Corte Castrense. A Representação
para a Declaração de Indignidade para com o Oficialato tem o condão de analisar se o
Oficial do Exército Brasileiro possui condições de permanecer no posto e na patente que
ocupa, após condenação penal transitada em julgado. A conduta perpetrada pelo agente fere
os princípios éticos e morais necessários para a sua permanência na Força. Atendidos os
requisitos do art. 112 do RISTM. Procedência da Representação formulada pelo Ministério
Público Militar, para declarar o Representado indigno para com o Oficialato. Decisão
unânime. (STM. RDIIOF 7000452-68.2018.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgamento em 27.3.2019. Publicado em 10.4.2019; grifo nosso).
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/ INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. QUESTÕES DE
ORDEM SUSCITADAS DE OFÍCIO. ADIAMENTO DE JULGAMENTO. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. REJEITADAS. MÉRITO. OFICIAL CONDENADO POR CORRUPÇÃO
PASSIVA (ART. 308 DO CPM). TRÂNSITO EM JULGADO. CONDUTA INDIGNA. PERDA
DO POSTO E DA PATENTE. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. TRATA-
SE
DE
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO, MOVIDA PELO PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, CONTRA OFICIAL DO EXÉRCITO CONDENADO À PENA
SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO,
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 2.
NÃO HÁ POSSIBILIDADE PARA REDISCUSSÃO SOBRE A MATERIALIDADE E A
AUTORIA DO CRIME, OU QUANTO À ILICITUDE OU À CULPABILIDADE DA
CONDUTA DO REPRESENTADO, MAS SIM, ANALISAR SE, EM RAZÃO DA
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, TERIA OU NÃO O REPRESENTADO
CONDIÇÕES DE MANTER SEU POSTO E SUA PATENTE DE CORONEL DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. 3. OS FATOS IMPUTADOS AO REPRESENTADO, QUE
GERARAM A SUA CONDENAÇÃO, SÃO GRAVES. TRATA-SE DE OFICIAL-SUPERIOR,
COM VASTA EXPERIÊNCIA MILITARPROFISSIONAL, QUE VIOLOU, DE FORMA CLARA
E INCONTESTÁVEL, OS PRECEITOS DA ÉTICA E DOS DEVERES MILITARES, RAZÃO
PELA QUAL ASSISTE RAZÃO AO PEDIDO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA QUE O REPRESENTADO SEJA DECLARADO INDIGNO PARA COM O
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFICIALATO E, POR CONSEGUINTE, CONDENADO À PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. 4. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA, PARA DECLARAR O REPRESENTADO
INDIGNO DO OFICIALATO E PARA DETERMINAR A PERDA DO SEU POSTO E DA SUA
PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (STM. RDIIOF 7000687-30.2021.7.00.0000.
Rel. Min. Celso Luiz Nazareth. Julgado em 18.5.2023. Publicado em 20.62023; grifo nosso).
DA IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR DIREITO ADQUIRIDO À
RESERVA REMUNERADA PELO DECURSO DO TEMPO
O Representado manifesta-se ainda quanto à impossibilidade de Declaração da
Indignidade e/ou Incompatibilidade para o Oficialato de militar que já se encontra na reserva
remunerada. A seu ver, uma vez formalizado o ato de transferência do Oficial da ativa para a
reserva, com a respectiva homologação e publicação no Diário Oficial da União (DOU),
torna-se imperiosa a observância dos princípios da segurança jurídica e do ato jurídico
perfeito, expressos no art. 5º da CR/88.
Com efeito, o argumento em tela não merece prosperar.
Quanto ao tema, cumpre mencionar que o oficial das Forças Armadas da ativa,
da reserva remunerada ou reformado, tem como prerrogativa o seu posto e a respectiva Carta
Patente e, por conseguinte, nos termos do art. 142, § 3º, inciso VI, da CR/88, “(...) só perderá
o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão
de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em
tempo de guerra”.
Além disso, dispõe o art. 142, § 3º, VII, da CR/88, que o oficial condenado na
justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença
transitada em julgado, tal como na hipótese desta Representação, será submetido a
julgamento por Tribunal Militar, nos termos do descrito no parágrafo anterior.
Quanto ao ponto, esta Corte Superior, em diversas oportunidades, reiterou que o
oficial das Forças Armadas submetido à Ação de RDIIOF terá sua conduta avaliada sob o
aspecto eminentemente ético e moral, importando, se for o caso, na perda de seu posto e de
sua patente.
É certo que os deveres éticos e morais inerentes à carreira das Armas não se
extinguem com a passagem para a reserva remunerada. Assim, exige-se dos homens e das
mulheres que optaram por serem nobres soldados de Caxias a conduta exemplar, honrada e
cortês em todas as fases de suas vidas na ativa, na reserva remunerada, bem como na reforma.
A propósito:
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII DA CF/88. ART. 115 DO
RISTM. PRELIMINAR. DEFESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. CONDENAÇÃO. PENA. 10 (DEZ) ANOS E 6
(SEIS) MESES. RECLUSÃO. CRIMES. ART. 217-A C/C O ART. 226, II, DO CP. OFENSA À
HONRA, AO PUNDONOR MILITAR E AO DECORO DA CLASSE. REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA. UNANIMIDADE. Como cediço, é perfeitamente adequado a esta Corte analisar
e acolher Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade em desfavor de
Oficial que deixa o serviço ativo em razão de transferência para a reserva remunerada.
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Precedentes desta Corte. Preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito
rejeitada por unanimidade. Interessam aos presentes autos os aspectos morais da conduta do
Representado e seus reflexos em relação aos preceitos da ética militar, pautados pelo
sentimento do dever, pelo pundonor militar e pelo decoro da classe, que impõem a cada um
dos integrantes das Forças Armadas conduta moral e profissional irrepreensíveis. Os militares
lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria soberania estatal.
Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu comportamento, inclusive em sua vida
particular. A seu turno, os Oficiais devem observar com ainda mais rigor esses mandamentos
éticos, uma vez que representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus
subordinados. Exsurge dos autos que a ação do Representado maculou não só a sua honra
individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a imagem da própria Força a
que pertencia, atingindo diretamente os valores de condutas moral e profissional inerentes às
suas obrigações como Oficial do Exército Brasileiro. Representação acolhida para declarar o
Representado indigno do oficialato, determinando-se a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão unânime (STM. RDIIOF 7000486-04.2022.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel.
Julgado em 3.8.2023. Publicado em 11.9.2023; grifo nosso).
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUBALTERNO. CONDENAÇÃO POR
CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PENA SUPERIOR A 2
(DOIS) ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES.
VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E
DA PATENTE DA OFICIAL. UNANIMIDADE. A essência do julgamento do processo de
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
reside na análise dos aspectos morais e éticos da carreira do Oficial das Forças Armadas, de
forma a decidir sobre a perda do seu posto e da sua patente, circunstância que torna
irrelevante eventual transferência para a reserva. Preliminar de extinção do processo sem
resolução de mérito rejeitada. Decisão por unanimidade. Consoante a dicção do artigo 142, §
3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado com o art. 112 do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será
submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, onde serão avaliados os
efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e
morais descritos no Estatuto dos Militares. O julgamento da Representação para Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato possui natureza de aferição de
requisitos morais, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor acerca
do acerto ou desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela
porventura existentes. Compete exclusivamente nesta sede a avaliação sobre se a natureza do
crime cometido conduz ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com
o Oficialato e estes, por sua vez, circunscrevem-se aos aspectos morais e éticos elencados no
Estatuto dos Militares. Os militares das Forças Armadas, além de se depararem com valores
únicos como a vida e a soberania do Estado, também se sujeitam a lidar com o patrimônio e a
ordem pública, o que lhes exige retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Para
os Oficiais, o rigorismo quanto à observância desses mandamentos é ainda maior, pois
representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados. Em
consequência, o delito de corrupção passiva cometido pela Representada atingiu, com
gravidade, o conjunto de atributos morais e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares. Por
tais motivos, a despeito de essa ter sido uma prática isolada da Representada, o caráter
nocivo da conduta perpetrada pela Oficial apresenta reflexos avassaladores no âmbito
castrense naquilo que diz respeito à manutenção dos atributos éticos e morais anteriormente
citados, sendo intolerável, também, sob esse prisma. Em consequência, a conduta perpetrada
pela Representada, sob o ponto de vista do presente julgamento, causa indelével mácula ao
dever de probidade, de lealdade e de moralidade imposto a uma Oficial das Forças Armadas,
cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a
probidade, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais previstos na legislação de
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regência representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a sua permanência na
vitaliciedade militar. Representação acolhida, declarando a Representada indigna do
Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão por unanimidade.
(STM. RDIIOF 7000487-86.2022.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em
16.2.2023. Publicado em 2.3.2023; grifo nosso).
Ademais, a previsão da Representação, bem como das suas consequências, caso
admitidas, encontram-se expressamente contidas na Carta Magna, norma referência do
ordenamento jurídico pátrio.
Pelo exposto, inadmito a tese referente ao suposto direito adquirido à reserva
remunerada, diante das razões acima mencionadas.
Quanto ao mérito propriamente dito, argumenta a defesa que a condenação que
ensejou esta Representação foi fruto de fato isolado na vida do militar e, por isso, deve ser
aplicada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a penalidade mais
branda, qual seja, a declaração de reforma, e não a de indignidade para com o oficialato, com
a consequente perda do posto e da patente.
Menciona, ainda, que a perda do posto e da patente não decorre da automática
condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 anos. A seu ver, “a indignidade não se
traduz em mera condenação, devendo, sob esse prisma, buscar, por questões de justiça na
vida pretérita do Oficial, seus valores, sua capacidade, sua assiduidade, sua
responsabilidade para com a carreira das armas”.
De fato, a pena privativa de liberdade, imposta ao Representado em razão da
condenação criminal em ação própria, é medida que deve ser capaz de atingir os objetivos
pretendidos. Pelo menos, é o que espera o magistrado ao fixá-la, uma vez que a sanção penal
adequada é aquela necessária e suficiente para cumprir as finalidades retributivas, bem como
de prevenção geral e especial. Entretanto, não se pode perder de vista que essa pena é uma
reprimenda de caráter aflitivo, imposta ao autor de um fato delituoso como consequência
jurídica exclusiva do delito praticado e que em nada se relaciona com as outras esferas de
responsabilidade. Insta relembrar que a independência das instâncias distingue as
responsabilidades administrativas, penais, civis e éticas. É sobre as consequências jurídicas
decorrentes desta última responsabilização que versa o processo em tela.
O que se busca, na RDIIOF, não é verificar a proporcionalidade, a suficiência, a
necessidade ou qualquer outro aspecto da sanção penal, mas sim perquirir se a conduta do
Representado maculou o estatuto ético da Instituição Castrense em tal medida que a sua
permanência, nos quadros da Força Singular, seja capaz de comprometer os princípios da
disciplina e da hierarquia.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já firmou seu entendimento ao
reconhecer a independência de cada um dos processos, vejamos:
Embargos Infringentes opostos contra Acórdão unânime em Representação de Declaração de
Indignidade para com o Oficialato. Conhecimento. Possibilidade. Previsão Regimental. No
mérito, mera rediscussão de matéria atinente ao crime, já com trânsito em julgado. Rejeição.
Previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), no art. 119, inciso II,
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da possibilidade de opor Embargos Infringentes contra a decisão definitiva, ou com força de
definitiva, unânime ou não, proferida pelo Tribunal em Ação Penal Originária ou em
Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o
Oficialato. No mérito, descabe rediscutir matéria sobre o crime de peculato, com coisa
julgada material. Na Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato,
o julgamento baseia-se nos princípios éticos e morais, para constatar se o militar possui
condições de permanecer nas fileiras das Forças Armadas. No Acórdão vergastado, a
declaração de indignidade do Oficial foi justa, proporcional e razoável, não ferindo quaisquer
dos princípios constitucionais, pois houve clara ofensa ao art. 28, incisos I, II, IV, VI, VII, IX,
XIII, XVII, XIX, e ao art. 31, incisos III, IV e V, ambos da Lei n° 6.880/80 (Estatuto dos
Militares).
Embargos
rejeitados.
Decisão
unânime.
(STM.
Embargos
48-
78.2014.7.00.0000/RJ. Rel. Min. José Barroso Filho. Julgado em 13.5.2015. Publicado em
3.6.2015; grifo nosso).
No caso dos autos, evidenciou-se que as atitudes criminosas do Oficial
extrapolaram os âmbitos penais, administrativos e cíveis, a ponto de repercutir, de maneira
extremamente dura, no plano da ética militar, de modo a torná-lo insuscetível de continuar
ostentando a invicta espada de Caxias.
Igualmente não é digna de sucesso a tese elencada pela defesa que exorta a
presença de condições éticas suficientes para que o Oficial permaneça na Força, corroborada
pelas alegações de que a sua trajetória militar, anterior aos fatos pelos quais sofreu a
condenação criminal, foi desempenhada com distinção e sem qualquer ato que desabone seu
compromisso para com os deveres e valores castrenses.
O art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980) prevê que o bem ético
protegido consiste no sentimento do dever, no pundonor militar e, principalmente, na
disciplina castrense com o devido respeito e decoro:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
[...] IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
[...]
IX – ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
[...]
XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV – observar as normas da boa educação;
[...]
XVI – conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não
sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
Nesse sentido, o Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
I - honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto
ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e subordinados;
II – pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no
seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido;
III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito social dos
militares que a compõem e não subsiste sem esse.
A partir do Vade-Mécum de Cerimonial Militar do Exército - Valores, Deveres e
Ética Militares (VM 10), aprovado pela Portaria 156, de 23.4.2002, extrai-se que a ética
militar equivale ao “conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com
o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Ela impõe,
a cada militar, conduta moral irrepreensível”.
O pundonor militar “refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente
relacionado à honra pessoal”, bem como se traduz pelo “esforço do militar para pautar sua
conduta como a de um profissional correto, em serviço ou fora dele”.
Já o decoro de classe está ligado “aos valores moral e social da Instituição
(Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade. Representa o conceito social dos
militares”. Por fim, a honra pessoal relaciona-se “à conduta como pessoa, à sua boa
reputação e ao respeito de que é merecedor no seio da comunidade”.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor acerca das infrações
disciplinares em seu Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões:
as ações ou omissões não especificadas no presente artigo e não qualificadas como crime nas
leis penais militares (...) contra a honra e o pundonor individual militar; contra o decoro da
classe; contra os preceitos sociais e as normas da moral (...).
Nesse contexto, importa realçar que, no processo em exame, o Tribunal está a
analisar o modo de proceder de militar que, à época dos fatos, ocupava o posto de Tenente-
Coronel do EB e já integrava o círculo dos Oficiais Superiores dessa Instituição. Tal
circunstância necessariamente deve compor o painel de ponderações do julgador na
minuciosa aferição da violação ética praticada pelo referido Oficial.
Isso porque o art. 14 do Estatuto dos Militares, após apontar a disciplina e a
hierarquia como base das Forças Armadas, destaca, com grande discernimento, que “a
autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico”. Notoriamente, sobre os
militares aos quais é confiada uma maior gama de prerrogativas repercute, na mesma
proporção, um profuso conjunto de deveres e responsabilidades.
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inobstante a alegação de que a conduta delituosa tenha sido uma prática isolada
na vida do Representado, o caráter danoso das ações do Oficial, as quais, saliento, foram
efetuadas em face de cinco militares, no interior da OM e durante o expediente, propala
ultrajes avassaladores por todo o seio da sociedade castrense, principalmente, no que se refere
à manutenção dos atributos éticos e morais, bem como lesiona os cânones da disciplina e da
hierarquia, os quais, para serem restaurados, demandam a sua exclusão dos quadros da
Instituição.
Quanto ao ponto, esta Corte é pacífica e tem decidido reiteradamente da
seguinte forma:
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO. MPM. CONDENAÇÃO POR
PECULATO.
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO
DO
FEITO.
REJEIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA APRECIAR MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.
POSSIBILIDADE DE SE DECLARAR INDIGNO DO OFICIALATO MESMO NA RESERVA
REMUNERADA. MÉRITO. DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA DE REFORMA DO ART. 16,
INCISO II, DA LEI Nº 5.836/72. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR NA INATIVIDADE.
REPRESENTAÇÃO
MINISTERIAL
JULGADA
PROCEDENTE.
UNANIMIDADE.
A
Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para o oficialato tem
como baliza o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Não há que se falar,
preliminarmente, em extinguir o feito, sem julgar a matéria de fundo, pois o fato de o militar
estar na reserva não dá azo para que a Representação seja extinta, sob a fundamentação dele
possuir direito adquirido, porquanto não cabe a esta Corte Castrense se debruçar sobre
matéria previdenciária, tendo a Carta Magna de 1988 incumbido tal mister à Justiça Federal,
nos termos do art. 109, inciso I. Ademais, o que se está a julgar no presente feito são as
consequências aos preceitos de ética castrense decorrentes da conduta perpetrada pelo
Oficial, sendo irrelevante que esta tenha sido um fato isolado na carreira do militar, se dela
decorrer mancha indelével às Forças Armadas. (...) Representação julgada procedente.
Decisão por unanimidade. STM. RDIIOF 7000461- 59.2020.7.00.0000. Rel. Min. Odilson
Sampaio Benzi. Julgado em 21.5.2021. Publicado em 20.8.2021; grifo nosso).
Autorizar a manutenção do vínculo profissional, mesmo após a passagem para a
reserva remunerada, é medida capaz de depreciar os mais caros valores cultuados pelas
Instituições Militares como, por exemplo, a fidelidade à Pátria, o civismo, a fé na missão das
Forças Armadas, o espírito de corpo, o patriotismo, o orgulho do militar pela Organização a
que serve e o amor à profissão das Armas.
Ademais, não merece prosperar o pleito defensivo alternativo, referente à
possibilidade de incidência da penalidade de reforma ao caso, com aplicação, por analogia,
do art. 16, inciso II, da Lei 5.836/1972.
A respeito, o § 1º do art. 16 da referida Lei 5.836/1972 alerta que a “reforma do
oficial é efetuada no posto que possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço". Inaplicável o dispositivo ao caso dos autos, visto que o militar já se encontra na
reserva remunerada.
Cabe asseverar que a Carta maior, ao discorrer sobre a Ação de Representação,
não prevê a aplicação da reforma como penalidade, de maneira a mencionar apenas a perda
do posto e da patente do militar declarado indigno ou incompatível com o oficialato.
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO. MPM. CONDENAÇÃO POR
PECULATO.
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO
DO
FEITO.
REJEIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA APRECIAR MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.
POSSIBILIDADE DE SE DECLARAR INDIGNO DO OFICIALATO MESMO NA RESERVA
REMUNERADA. MÉRITO. DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA DE REFORMA DO ART. 16,
INCISO II, DA LEI Nº 5.836/72. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR NA INATIVIDADE.
REPRESENTAÇÃO
MINISTERIAL
JULGADA
PROCEDENTE.
UNANIMIDADE.
A
Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para o oficialato tem
como baliza o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Não há que se falar,
preliminarmente, em extinguir o feito, sem julgar a matéria de fundo, pois o fato de o militar
estar na reserva não dá azo para que a Representação seja extinta, sob a fundamentação
dele possuir direito adquirido, porquanto não cabe a esta Corte Castrense se debruçar sobre
matéria previdenciária, tendo a Carta Magna de 1988 incumbido tal mister à Justiça
Federal, nos termos do art. 109, inciso I. Ademais, o que se está a julgar no presente feito são
as consequências aos preceitos de ética castrense decorrentes da conduta perpetrada pelo
Oficial, sendo irrelevante que esta tenha sido um fato isolado na carreira do militar, se dela
decorrer mancha indelével às Forças Armadas. Em decorrência, o Oficial Superior, ao
cometer o delito de peculato, frisando-se que o preceito primário do referido crime tem como
fito tutelar, precipuamente, a administração militar e, por conseguinte, se tal conduta aviltar a
imagem da Força a que serve, deverá perder seu posto e sua patente. Tudo isso, em
decorrência de que o Oficial, ao agir assim, não terá mais substrato moral para permanecer
no seio da caserna, posto que sua conduta serve de paradigma para a tropa e, ao infringir os
preceitos do art. 28 do Estatuto dos Militares, todo o corpo militar poderá se contagiar.
Representação julgada procedente. Decisão por unanimidade. STM. RDIIOF 7000461-
59.2020.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 21.5.2021. Publicado em
20.8.2021; grifo nosso).
Ao incorrer no delito em comento, indubitavelmente, o TC R/1 Mautone
infringiu a lei penal militar e, consequentemente, atingiu os princípios como os da ética, da
moralidade e da probidade castrenses, maculando, pois, seu compromisso moral para com a
Pátria.
Conservando-se intacta a independência das instâncias penal e ético-
administrativa, merece prosperar esta Representação.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente a Representação proposta
pelo douto Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, para declarar o
TC R/1 Ex Nilton Antônio Lima Mautone indigno para o oficialato e, em consequência,
determinar a perda de seu posto e de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
CR/88; art. 120, inciso I, da Lei 6.880/1980; e art. 115 do RISTM.
Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao egrégio Tribunal Superior
Eleitoral, para fins de reconhecimento de inelegibilidade, com base no art. 1º, inciso I, alínea
“f”, da Lei Complementar 64/1990, mediante a redação do art. 2º da Lei Complementar
135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373682v24 e do código CRC 6b45fcb8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 14/08/2025, às 15:23:20
7000401-81.2023.7.00.0000
40001373682 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR